Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-27.2020.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000271-27.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA CACILDA DE QUEIROZ MORAES - CPF: 502.816.151-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROVIDO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 148657164 opostos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, no
s
seguintes termos:

“PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

Em suas razões, de ID. 148657164, o embargante aduz a contradição no julgado, haja vista que com a redistribuição do ônus sucumbencial, os honorários advocatícios fixados encontram-se em valor ínfimo (R$500,00).

Contraminuta no ID. 1490059180.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado, haja vista que o valor fixado em honorários advocatícios encontra-se ínfimo.

Isso porque, no Acórdão embargado, o honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
foi redistribuído,
pro rata,
restando o valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada parte.

O §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do CPC.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para adequar a decisão exarada, a fim de reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a fixação dos honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais) para cada patrono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022